Tribunal: TJDFT
Processo: 0745488-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745488-30.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS PAULO SOUZA LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E MDMA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NÃO APLICAR O PRIVILÉGIO. RESTITUIÇÃO DE CELULAR APREENDIDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. "Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente", conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06. Na espécie, além da quantidade de entorpecentes, foi aprendido em poder do acusado, dinheiro em espécie, papelotes plásticos para acondicionamento de entorpecentes e balança de precisão, elementos comumente relacionados à mercancia ilícita de drogas. 3. Nos termos da Súmula 630 do STJ, no crime de tráfico de drogas, exige-se, para a aplicação da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento do comércio ilícito de entorpecentes por parte do acusado, não bastando admitir a propriedade do tóxico. 4. Conforme entendimento do STJ, inquéritos policiais e/ou ações penais em curso podem ser utilizados para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 5. Demonstrado que o aparelho celular apreendido por ocasião do flagrante era usado para a difusão de drogas ilícitas, deve ser indeferido o pedido de restituição formulado pelo acusado. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, porquanto não restou comprovada a atividade de traficância pelo acusado. Pede, assim, a desclassificação do crime de tráfico para o descrito no artigo 28 da Lei de Drogas; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que é vedado o uso de inquéritos e ações em curso para impedir a aplicação do tráfico privilegiado. Entende que faz jus faz jus à concessão da causa de diminuição da pena prevista na referida norma, visto ser portador de bons antecedentes, primário, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa; c) artigos 33, §2o, alínea “c”, 44 e 59, todos do Código Penal, requerendo a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Articula, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44 do CP; d) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da desclassificação do crime de tráfico para o descrito no artigo 28 da Lei de Drogas, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à apontada afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 43712773): (...) A defesa requer a incidência da causa de diminuição de pena estabelecida no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração máxima de redução, pois não há prova de que o apelante se dedicava a atividades ilícitas, tampouco que traficava com habitualidade, não havendo condenação criminal definitiva. O referido dispositivo legal define requisitos para incidência do privilégio, os quais devem constar, no caso concreto, de forma cumulativa: (...). Com efeito, deve ser afastado o referido privilégio caso fique demonstrado que o agente não preenche um dos requisitos requeridos. A MM. Juíza deixou de aplicar o benefício do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, sob o seguinte argumento: “... o Réu reponde ação penal por associação para o tráfico (processo n. 0700762- 34.2022.8.07.0001), elemento suficiente para indicar que se dedica habitualmente a atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas.” Entendeu, portanto, o juízo a quo que o acusado se dedicava a atividades criminosas e, para tanto, considerou outra ação criminal em trâmite, para apuração de associação para o tráfico (Processo 0700762- 34.2022.8.07.0001 - ID 39134742). Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 33, §2o, alínea “c”, 44, 59, e 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada, como já dito, por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028